Tribunal: TJMT
Processo: 1013770-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013770-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GERALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 616.784.811-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REINSERÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS RIGOROSO, COM A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO QUE NÃO CARACTERIZA FALTA GRAVE – PENITENTE MONITORADO ELETRONICAMENTE QUE PERMANECEU SOB A VIGILÂNCIA ESTATAL – MERO ATO DE INDISCIPLINA QUE NÃO FRUSTRA OS FINS DA EXECUÇÃO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Inobstante o penitente não tenha sido cuidadoso em obedecer às exigências para o cumprimento da pena privativa de liberdade em sua residência, tendo deixado o local sem a devida autorização judicial, a inobservância do perímetro de inclusão não pode ser caracterizada como falta grave, máxime porque permaneceu sob a vigilância estatal uma vez que monitorado eletronicamente,
tratando-se de mero ato de indisciplina que não merece os mesmos rigores penais da prática de fato definido como crime doloso ou fuga, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
GERALDO APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0004098-78.2015.8.11.0015, que
progrediu o reeducando
Geraldo Aparecido da Silva,
ora agravado, ao regime semiaberto,

por considerar satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo.

Nas razões recursais de ID
135002693
, o
Parquet
almeja a cassação da r. decisão combatida, a fim de que seja
reconhecido o cometimento de falta grave pelo apenado
e estabelecido um novo marco para a obtenção de futuros benefícios inerentes à execução penal,
reinserindo-o no regime prisional fechado
, pois argumenta que os constantes descumprimentos das condições impostas para a execução da pena em prisão domiciliar outrora concedida evidenciam a carência de senso de responsabilidade e autodisciplina.

Contrarrazões vistas no ID
135002696
, em que a i. Defensoria Pública refuta os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão agravada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução, consoante se verifica do parecer encartado sob o ID
137997153.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. órgão ministerial, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora agravado
GERALDO APARECIDO DA SILVA
, que ostenta uma única condenação pelo crime de estupro de vulnerável, pelo qual restou sancionado com 16 (dezesseis) anos de reclusão, muito embora estivesse cumprindo a pena privativa de liberdade no regime
fechado
, fora beneficiado, no curso da execução penal, com a prisão domiciliar cumulada com a monitoração eletrônica, em razão dos graves problemas de saúde que o acometem
[diabetes mellitus tipo II, colite e cegueira], tendo sido devidamente advertido das condições estabelecidas para usufruir do aludido benefício.

Sucede que, com a juntada do diário de eventos do monitoramento eletrônico, constatou-se que, entre os dias 18/03/2021 e 20/07/2021, houve ao menos 06 (seis) ocasiões em que o apenado deixou a sua residência sem a devida autorização judicial, razão pela qual o Ministério Público pugnou na instância primitiva o reconhecimento da falta grave cometida no curso da execução e a revogação da prisão domiciliar, com a consequente inserção do sentenciado no estabelecimento prisional para dar continuidade a expiação de sua reprimenda no regime mais gravoso.

Todavia, as justificativas apresentadas pelo condenado durante a audiência realizada no dia
15/09/2021
foram acolhidas pelo MM. Juiz
a quo
, que, ainda, promoveu o agravado ao regime semiaberto, porquanto satisfeito o requisito temporal desde a data de
16/12/2020
.

Nesse contexto, exsurge inconformado o
Parquet
perante esta instância, nos termos já relatados.

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

No caso em apreço, emerge do caderno processual que a única modalidade de descumprimento das condições impostas para a expiação da pena em prisão domiciliar consistiu no ingresso em área de exclusão, tendo o apenado afirmado, em audiência de justificação, que saiu esporadicamente de sua residência para ir ao mercado e ao banco, negando, por outro lado, ter se deslocado para a cidade de Primavera do Leste/MT, como apontado no relatório de monitoração eletrônica, alegações estas que foram acatadas pela d. autoridade judiciária que consignou: “
as indicações de supostas violações da monitoração eletrônica são poucas e uma delas, talvez a mais grave (Localização em Primavera do Leste/MT), pelos caracteres inseridos na informação, aparentemente, trata-se de um equívoco”
(ID
135002699 - pág. 6).

E, analisando atentamente as hipóteses previstas no art. 50 da Lei n.º 7.210/84 constata-se que, dentre os comportamentos elencados como configurados de falta grave, não há a previsão de inobservância do perímetro de inclusão declarado para a expiação da pena em prisão domiciliar.

Outrossim, consoante dicção do art. 146-C, parágrafo único, da mesma lei extravagante, a “
violação comprovada dos deveres previstos neste artigo
poderá
acarretar,
a critério do juiz da execução
,
ouvidos o Ministério Público e a defesa: I -
a regressão do regime
; [...] VI –
a revogação da prisão domiciliar
”.

Nota-se que a própria lei de regência permite que o magistrado avalie, com cautela e razoabilidade, a conduta do apenado, a fim de caracterizá-la ou não como como falta grave ensejadora da regressão de regime.

Desse modo, apesar de o penitente não ter tido o cuidado de obedecer as exigências para o cumprimento da pena privativa de liberdade em sua residência, tendo deixado o local sem a devida autorização judicial, entendo que não praticou conduta tão preocupante a ponto de ser caracterizada como atentatória aos fins da execução penal, mesmo porque permaneceu sob a vigilância estatal, tratando-se de mero ato de indisciplina que não merece os mesmos rigores penais da prática de fato definido como crime doloso ou fuga, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga
, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não restando configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais
” (REsp n. 1.519.802/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016) – destaquei.

Semelhantemente também já decidiu este eg. Sodalício, como se verifica do seguinte excerto jurisprudencial a seguir colacionado:

“Ainda que se considere as violações aos termos do monitoramento eletrônico, a inobservância de apenas uma das condições do regime semiaberto, qual seja o ingresso em área de exclusão, mostra-se desproporcional a determinação de regressão ao regime fechado e da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo em vista que o agravante permaneceu sob monitoramento e demonstrou que desempenhou atividades lícitas no curto espaço de tempo em que cumpriu pena no regime semiaberto”
(N.U 1008432-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 14/08/2021).

De mais a mais, como bem frisado pelo MM. Juiz
a quo
, caso o agravado tivesse sido progredido ao regime intermediário ao tempo da satisfação do requisito temporal [16/12/2020], o que se deu somente em 15/09/2021, em razão de equívocos existentes no cálculo penal até então elaborado, “
as indicações de saída de residência não seriam violações da monitoração eletrônica, [...] uma vez que, no regime semiaberto, com a flexibilização das condições, não há prisão domiciliar propriamente dita. [...] é fundamental reconhecer que as supostas violações não interferiram na administração penitenciária [...], não levou potencial perigo direta a outras pessoas e foram poucas, e conforme indicação do apenado, as saídas de sua residência se deram para ir ao banco ou ao mercado”
(ID
135002699 – págs. 9/10).

Nessa conjuntura, não há como acolher a pretensão ministerial para que o reeducando retorne ao regime fechado e, ainda, sofra as demais punições decorrentes da regressão, sendo de rigor a ratificação da r. decisão agravada [mov. 107.1].

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0004098-78.2015.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022